Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708634-25.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS APELADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI DECISÃO Consoante se verifica dos autos, o Apelante, Carlos Henrique Silva dos Santos, desistiu da apelação interposta nos presentes embargos à execução, nos termos da manifestação de ID 32202015, haja vista a superveniência de acordo entre as partes no processo de execução. Dessa forma, nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora